Tribunal: TJBA
Processo: 8060437-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060437-47.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMOM ARNAUT DA CRUZ e outros Advogado(s): ADELMO DIAS RIBEIRO, MARIANA CAROLINE SILVA E SILVA APELADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s):JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, CARLOS FREDERICO TORRES MACHADO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS. EFEITOS EX NUNC. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. CRITÉRIO OBJETIVO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021 E DECRETO Nº 11.150/2022. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de empréstimos consignados, cumulada com alegação de superendividamento, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2.A controvérsia consiste em definir: (i) se a incapacidade civil alegada pelo apelante poderia atingir a validade dos contratos celebrados entre 2021 e 2022, à vista da interdição decretada apenas em 2023; (ii) se a situação financeira do apelante caracteriza superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022; (iii) se haveria fundamento jurídico para declarar a nulidade ou inexigibilidade dos contratos firmados. III. Razões de decidir 3. A interdição do apelante foi decretada somente em 2023, de forma provisória, portanto após a celebração dos contratos. Segundo a jurisprudência do STJ, a sentença de interdição possui efeitos ex nunc, não atingindo atos pretéritos validamente praticados. 4. As instituições financeiras observaram os procedimentos legais vigentes à época, inexistindo irregularidade ou dever de presumir incapacidade não declarada judicialmente. 5. O apelante percebe vencimentos líquidos superiores ao mínimo existencial fixado em decreto (R$600,00), não preenchendo os requisitos objetivos de superendividamento. 6. A Lei nº 14.181/2021 não prevê a nulidade de contratos em razão do superendividamento, mas apenas a possibilidade de repactuação de dívidas, que sequer foi pleiteada. 7. A manutenção da sentença se impõe, sendo descabido o reconhecimento da nulidade ou da inexigibilidade contratual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1.A sentença de interdição produz efeitos ex nunc, não afetando a validade de contratos celebrados anteriormente à sua prolação. 2. O critério do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022 deve ser observado para caracterização do superendividamento. 3. A Lei nº 14.181/2021 não autoriza a declaração de nulidade de contratos como efeito do superendividamento, mas apenas a repactuação das dívidas, se requerida.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 98, §3º; CDC, art. 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Terceira Turma, j.01.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8060437-47.2023.8.05.0001, tendo como Apelante Amom Arnaut da Cruz e Apelado Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator